Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-27.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800554-27.2026.8.14.0000

PACIENTE: VANDERSON ERMESON COSTA FERREIRA, WILINEY BOTELHO PEREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTS. 313-A E 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, EXCESSO DE PRAZO, POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO A CORRÉU. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VANDERSON ERMESON COSTA FERREIRA
e
WILINEY BOTELHO PEREIRA JUNIOR
, já qualificados nos autos, presos preventivamente por suposta prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações e falsidade ideológica (
arts. 313-A
e
299 do Código Penal Brasileiro
), contra decisão do Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém que decretou e manteve a custódia cautelar no âmbito de inquérito policial que apura a inserção fraudulenta de dados em sistema público para viabilizar a transferência irregular de veículos pertencentes à empresa BYD do Brasil Ltda. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, excesso de prazo para oferecimento da denúncia, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e desproporcionalidade em relação a corréu que teria obtido liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da
opinio delicti
; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) verificar se a concessão de liberdade a corréu impõe a extensão do benefício aos pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados por elementos colhidos no inquérito policial, incluindo laudos de vistoria supostamente fraudados com uso de imagens retiradas da internet, documentos e depoimentos que indicam inserção de dados falsos em sistema público para transferência irregular de veículos, além de confissão parcial dos investigados quanto à inserção de fotografias nos sistemas de vistoria.

A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, evidenciada pelo
modus operandi
estruturado, com divisão de tarefas entre vistoriadores, despachantes e servidor público, pela utilização reiterada de imagens extraídas da internet para fraudar laudos de vistoria e pela existência de outros procedimentos administrativos realizados sob o mesmo padrão ilícito.

A gravidade concreta da conduta, associada ao risco de reiteração delitiva e ao potencial prejuízo econômico decorrente da transferência fraudulenta de veículos, justifica a medida extrema, não se tratando de fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no
art. 319 do mesmo diploma
.

Não se configura excesso de prazo quando o andamento do procedimento investigativo revela complexidade decorrente da pluralidade de investigados, da necessidade de diligências complementares e da análise de grande volume de dados extraídos de aparelhos eletrônicos apreendidos, inexistindo demonstração de desídia estatal.

A concessão de liberdade a corréu não implica extensão automática do benefício, pois a prisão preventiva possui natureza personalíssima e exige análise individualizada das circunstâncias fáticas e da participação de cada investigado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, em observância aos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

O reconhecimento de excesso de prazo na prisão cautelar exige demonstração de paralisação injustificada do processo, devendo a aferição observar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto.

A concessão de liberdade a corréu não autoriza extensão automática do benefício, diante do caráter personalíssimo da análise das medidas cautelares.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 299 e 313-A. CPPB, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 205516/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STF, HC 242512 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, HC 487222/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ RAIMUNDO COSTA DA SILVA, em favor de
VANDERSON ERMESON COSTA FERREIRA
e
WILINEY BOTELHO PEREIRA JUNIOR
, já qualificados nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, em razão da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes nos autos do processo nº 0818803-21.2025.8.14.0401, pela suposta prática dos crimes de Inserção de dados falsos em sistema de informações e Falsidade ideológica previstos nos
arts. 313-A
e
299 do Código Penal

Brasileiro
.

A prisão preventiva (ID.33203280) foi decretada pelo Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém após representação da autoridade policial, formulada no âmbito do Inquérito Policial, no qual se apura a suposta prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações e falsidade ideológica, previstos nos
arts. 313-A
e
299 do Código Penal Brasileiro
.

A defesa sustenta (ID.33066472) a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão que decretou e manteve a custódia cautelar, bem como do alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis dos pacientes, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, além de apontar desproporcionalidade em relação a corréu que teria obtido revogação da prisão preventiva por decisão desta Corte.

A liminar foi indeferida (ID.33165843), ao fundamento de inexistir ilegalidade manifesta apta a justificar a medida extrema em sede de cognição sumária.

Requisitadas as informações (ID.33203280), o Juízo apontado como coator esclareceu que a prisão preventiva foi regularmente decretada com base em elementos concretos extraídos do inquérito policial, destacando a utilização de imagens retiradas da internet para confecção de laudos de vistoria, a transferência fraudulenta de veículos pertencentes à empresa BYD DO BRASIL LTDA, a existência de outros procedimentos administrativos com o mesmo
modus operandi
e a atuação coordenada dos investigados. Informou, ainda, que o inquérito policial foi concluído e remetido ao Ministério Público para as providências cabíveis, tendo sido indeferido pedido de revogação da prisão por inexistirem elementos novos aptos a alterar o quadro fático-jurídico.

O Ministério Público de segundo grau, por meio de parecer (ID.33501577), manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, ao fundamento de que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontrava-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Posteriormente, após o aditamento ao
writ
, sobreveio nova manifestação ministerial (ID.34075354), que, embora tenha inicialmente manifestado pelo não conhecimento do aditamento, reconheceu, de ofício, possível excesso de prazo, destacando que o Ministério Público de primeiro grau requereu diligências complementares e a revogação das prisões cautelares nos autos do Inquérito Policial, manifestando, ao final, pela revogação da prisão preventiva dos pacientes, com aplicação de medidas cautelares diversas.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do
habeas corpus
impetrado por JOSÉ RAIMUNDO COSTA DA SILVA, Advogado, em favor de
VANDERSON ERMESON COSTA FERREIRA
e
WILINEY BOTELHO PEREIRA JUNIOR
, já qualificados nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a legitimidade ativa, a adequação da via eleita e o interesse processual.

II – DO MÉRITO

A controvérsia posta à apreciação desta Corte limita-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente:

da alegada ausência de fundamentação concreta e individualizada do decreto de prisão preventiva;

do suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;

da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

da alegada desproporcionalidade em relação a corréu que teria obtido liberdade.

II.1 – Da Prisão Preventiva

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, além da hipótese autorizadora do
art. 313 do mesmo diploma legal
.

1 – Do
fumus commissi delicti

A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados nos elementos colhidos no Inquérito Policial, conforme consignado na decisão de ID.

33203280
.

Consta dos autos a existência de laudos de vistoria supostamente fraudados, confeccionados com imagens retiradas da internet, bem como documentos e depoimentos que apontam a inserção de dados falsos em sistema público para viabilizar a transferência irregular de veículos pertencentes à empresa BYD DO BRASIL LTDA.

Há, ainda, referência a confissão parcial dos pacientes quanto à inserção das fotografias nos sistemas de vistoria, circunstância que, em juízo de cognição sumária, revela indícios suficientes de autoria.

Para fins de prisão cautelar, não se exige certeza plena, mas juízo de probabilidade lastreado em elementos concretos, o que se mostra presente no caso em análise.

Cumpre ressaltar, ademais, que a via estreita do
habeas corpus
não comporta incursão aprofundada no acervo probatório, sendo vedado o revolvimento de fatos e provas, razão pela qual a análise limita-se à verificação da legalidade do ato constritivo, da idoneidade da fundamentação e da presença, em juízo de delibação, dos requisitos legais da custódia cautelar.

2 – Do
periculum libertatis

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, destacando o
modus operandi
estruturado, com divisão de tarefas entre vistoriadores, despachantes e servidor público, a utilização reiterada de imagens extraídas da internet para fraudar laudos de vistoria, a existência de outros procedimentos administrativos realizados sob o mesmo padrão ilícito, bem como o elevado valor econômico dos veículos envolvidos, com potencial prejuízo significativo.

Tais fundamentos não se limitam à gravidade abstrata dos delitos previstos nos
arts. 313-A
e
299 do Código Penal

Brasileiro
, mas estão ancorados em circunstâncias concretas do caso.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
estruturado e pela possível reiteração de condutas sob o mesmo padrão ilícito apurado na investigação, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em razão de sua suposta prática de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal). 2. A defesa sustenta: (i) desproporcionalidade da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de violência no crime e o provável regime de cumprimento de pena menos gravoso; (ii) ausência de fundamentação concreta que justifique a negativa de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) que o risco de reiteração delitiva seria insuficiente para justificar a manutenção da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões principais em discussão: (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva; e (ii) se a prisão é desproporcional e poderia ser substituída por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do recorrente e a inexistência de violência no crime. III. RAZÕES DE DECIDIR4. O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da prisão preventiva no risco à ordem pública, demonstrado pela gravidade concreta do delito, caracterizado pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e durante repouso noturno, e pela reincidência específica do agravante, que possui extenso histórico de crimes patrimoniais
.
5.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente no comportamento reiterado do agravante, que possui condenações anteriores e é reincidente específico, evidenciando risco real de reiteração delitiva. A jurisprudência desta Corte considera suficiente a reincidência, atos infracionais pretéritos ou outras ações penais em curso para justificar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública
. Precedentes: STJ, AgRg no HC 771.822/SC; STJ, AgRg no RHC 187.877/MG.6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena a ser aplicada em eventual condenação não procede, uma vez que a análise sobre regime inicial de cumprimento da pena só pode ser feita após a instrução criminal. Ademais, diante das particularidades do caso, incluindo a reincidência específica, não há como presumir, nesta fase, que o regime a ser fixado será diverso do fechado.7. Quanto às medidas cautelares alternativas, o acórdão recorrido destacou que estas seriam insuficientes diante da contumácia delitiva do agravante e do risco concreto de reiteração, entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera inaplicáveis as medidas previstas no art. 319 do CPP quando demonstrada a insuficiência para garantir a ordem pública. Precedentes: STJ, AgRg no HC 918.363/SP; STJ, AgRg no HC 756.743/SP.8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada.Precedentes: STJ, AgRg no RHC 172.175/RS; STJ, AgRg no HC 770.592/RJ.9. Por fim, o reconhecimento de que o crime de furto qualificado não envolve violência direta contra a vítima não reduz a gravidade do caso, dado o modus operandi, a reincidência específica e a necessidade de preservação da ordem pública. IV. DISPOSITIVO10. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 205516 GO 2024/0376692-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025
) (G.N.).”

Assim, verifica-se que o decreto prisional se encontra lastreado em elementos concretos extraídos dos autos, não se tratando de decisão fundada em meras referências abstratas à gravidade do delito.

II.2 – Das condições pessoais e das medidas cautelares diversas

A defesa invoca primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita. Todavia, é entendimento consolidado que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Embora o precedente a seguir trate de delitos diversos, inclusive praticados com violência e grave ameaça, a
ratio decidendi
nele firmada aplica-se integralmente à hipótese dos autos, por versar sobre a irrelevância de condições pessoais favoráveis quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a custódia cautelar.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”
(HC 161960 AgR, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019) 3. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC: 242512 RJ, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024
) (G.N.).”

No caso concreto, o Juízo de origem consignou expressamente a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.

A jurisprudência confirma que, diante da periculosidade do agente, tais medidas podem se mostrar insuficientes.

“(...) Ordem denegada. Tese de julgamento:
A prisão preventiva é cabível e necessária quando fundamentada na garantia da ordem pública
(...)”
(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50007383020258080000, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal
) (G.N.).

Não se vislumbra ilegalidade na conclusão adotada.

II.3 – Do alegado excesso de prazo

A prisão preventiva foi cumprida em 03/12/2025. Consta das informações prestadas que o inquérito policial foi concluído e remetido ao Ministério Público para oferecimento de denúncia ou requerimentos pertinentes.

A aferição de eventual excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da investigação, a pluralidade de investigados e a necessidade de apuração de múltiplos procedimentos administrativos.

Registre-se que, embora o Ministério Público de segundo grau tenha se manifestado pela revogação da prisão preventiva em razão de possível excesso de prazo, tal manifestação possui natureza opinativa, não vinculando o órgão jurisdicional, cabendo a esta Corte apreciar de forma independente a legalidade da custódia cautelar.

No caso concreto, verifica-se que o eventual atraso na formação da
opinio delicti
decorre da necessidade de realização de diligências investigativas complementares, inclusive da análise de grande volume de dados extraídos de aparelhos eletrônicos apreendidos, circunstância que evidencia a complexidade da investigação e afasta, por ora, a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em reforço, registra-se que os prazos processuais não ostentam caráter matemático e absoluto, devendo ser aferidos conforme as particularidades do caso concreto, somente se reconhecendo constrangimento ilegal quando evidenciada desídia injustificada do Estado-Juiz.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade
. Desse modo,
somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante.
2. O processo não se encontra parado. Consta dos autos que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 26/04/2018. A denúncia foi recebida em 27/03/2018. Em 03/08/2018, o Acusado apresentou sua defesa. Por falta de escolta policial, a audiência designada para o dia 19/12/2018 foi remarcada para o dia 13/03/2019, tendo sido realizada e abrindo-se vista para alegações finais. 3. Conforme entendimento desta Corte: "Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (HC 416.896/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 01/02/2018.) 4.Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.5. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 487222 PE 2018/0347020-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019
) (G.N.).

Não havendo demonstração concreta de paralisação injustificada do feito ou de desídia estatal, não se configura o alegado constrangimento ilegal.

II.4 – Da alegada desproporcionalidade em relação a corréu

A eventual concessão de liberdade a corréu não implica extensão automática do benefício aos demais investigados. A prisão preventiva possui natureza personalíssima, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas atribuídas a cada agente.

Não demonstrada identidade absoluta de situações fático-processuais, não há falar em constrangimento ilegal por tratamento diferenciado.

A extensão automática de benefício concedido a corréu afrontaria o princípio da individualização das medidas cautelares, que impõe análise concreta da participação, antecedentes e circunstâncias pessoais de cada investigado.

A jurisprudência é firme no sentido de que decisões em matéria de custódia cautelar observam a individualização fática e jurídica, não sendo possível a aplicação automática do princípio da isonomia quando distintas as circunstâncias pessoais e o grau de participação de cada acusado.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de VANDERSON ERMESON COSTA FERREIRA e WILINEY BOTELHO PEREIRA JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026